Tribunal: TJMT
Processo: 1037375-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037375-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELVIS SANTOS DOS REIS - CPF: 991.879.571-91 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), LA MUSIC INVESTIMENTOS EIRELI - CNPJ: 39.770.966/0001-43 (RECORRIDO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037375-97.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Elvis Santos dos Reis

Recorrida(s):

La Music Investimentos Eireli e

Musiva Stage Music LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO DISSABOR DO COTIDIANO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso o Autor alega, em síntese, que comprou da requerida L. A. MUSIC um camarote para assistir ao Show da dupla “Wender e Falcão”, que foi realizado no espaço físico da requeria MUSIVA. Assevera que sofreu transtornos no show realizado em setembro de 2021 pela Ré, pois o camarote ficou posicionado em um local muito ruim que não tinha visibilidade da dupla, razão pela qual postulou a condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 15.000,000.

2. A Reclamada L. A. MUSIC sustenta que apenas utilizou o espaço, sendo que os camarotes já estão acomodados em locais estabelecidos pela casa de show e que em outros eventos realizados na casa de show MUSIVA, os camarotes anunciados para venda têm a mesma logística de acomodação, inexistindo falha na prestação de serviço.

3. A Ré Musiva Stage, devidamente intimada, não compareceu na audiência de conciliação e, tampouco, apresentou contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia pelo juízo “a quo”.

4. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
o autor postula dano moral, pois ficou descontente com a localização do camarote. Na espécie,
é possível aferir que a localização do camarote dificultava a visualização do show. De fato, o vício na prestação do serviço é evidente, já que os equipamentos de som impediam parte da visualização do show, conforme provado pelas gravações. Ocorre que a situação em apreço não constitui fato suficiente a fim de dar ensejado ao dano moral.
Via de regra,
o descumprimento de um dever contratual não é causa que, por si só, gera o dano moral.
Na espécie, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora. É que simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam tal reparação
”.

5. Deste modo, a meu ver, os fatos narrados nos autos não extrapolam o mero descumprimento contratual, embora cause transtornos e aborrecimentos, mas não a ponto de ofender os direitos de personalidade ou causar danos de natureza psíquica do consumidor, devendo a situação por ele vivenciada ser considerada meros dissabores do cotidiano.

6.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023